Tribunal: TJSP
Processo: 2023144-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS NA POSSE DO BEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

Agravo de Instrumento improvido.